Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. DIREITO POTESTATIVO. RES. 4790/2020-BACEN. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento dos débitos automáticos de valores relativos a empréstimos e obrigações contratuais na conta salário da autora, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.
2. A autora/recorrente sustenta a inexistência de autorização para descontos, e que houve comprometimento do seu sustento, configurando dano moral. O Banco/recorrente afirma que nos contratos celebrados tem expressa autorização para débito em conta. Pedem a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões a ambos os recursos, id. 72132477 e 72132478.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preparo devidamente recolhido pelas partes, id. 72132467 e 72384579.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia centra-se na possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta de parcelas relativas a empréstimos contratados com a instituição, na existência de danos morais indenizáveis e na repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Cuida-se de relação de consumo entre consumidor e fornecedor de serviços financeiros, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou no presente caso.
6. Observa-se que a autora solicitou o cancelamento dos débitos dos empréstimos em conta corrente, pedidos que não foram acatados pelo BRB, recorrendo inclusive ao BACEN pleiteando a aplicação da Resolução 4790/2020, sem ser atendida.
7. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar".
8. Importante destacar que ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira. Nessa quadra, impõe-se a confirmação da sentença para que seja acatada a solicitação do autor para cancelamento dos débitos automáticos decorrentes de empréstimos e obrigações contratuais.
9. Quanto ao dano moral, malgrado não tivesse pagado a dívida, resta evidenciado que o comprometimento da totalidade dos proventos da autora causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privado de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
10. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
11. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
12. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso, há previsão contratual para os descontos. Logo, indevida a repetição de indébito em dobro.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso da autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar a autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deve ser corrigido pela taxa SELIC a partir desta data. Mantidos os demais termos da sentença. Sem honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. Recurso do requerido CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o e 51. Res. 4790/2020 Bacen.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.863.973-SP